Tribunal: TJDFT
Processo: 0715318-18.2025.8.07.0007
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. ABSOLVIÇÃO. DESCABIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL CORROBORADA PELAS DEMAIS PROVAS. FURTO PRIVILEGIADO. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE LAUDO DE AVALIAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não há que se falar em absolvição por insuficiência probatória quando evidenciada a autoria do crime de furto simples pelas provas documentais e prova oral que demonstram que a ré foi abordada na posse dos bens subtraídos das lojas vítimas, por um segurança do shopping.
2. A confissão extrajudicial da ré, realizada ainda na fase policial, constitui meio de prova válido, sobretudo porque corroborada por outros elementos dos autos, como o auto de apresentação e apreensão, o termo de restituição e o depoimento do representante de uma das empresas vítimas.
3. O relato do preposto de uma das lojas vítimas, embora não tenha presenciado os fatos, apresenta credibilidade por ser consistente, identificar as mercadorias com etiquetas da loja e confirmar a abordagem e a confissão da acusada.
4. A ausência de laudo de avaliação dos bens subtraídos inviabiliza o reconhecimento do privilégio previsto no § 2o do art. 155 do CP. Precedentes desta Corte e do STJ.
5. Recurso conhecido e desprovido.